Tribunal: STF
Processo: ARE 1178348
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 19, p. 14-15).
    PENAL – PROCESSUAL PENAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS – LEVANTAMENTO DE VALORES DA CONTA DE EMPRESA CUJO SÓCIO É INVESTIGADO – SUPOSTOS CRIMES DE QUADRILHA, DESCAMINHO, CORRUPÇÃO E ‘LAVAGEM’ DE CAPITAIS – OPERAÇÃO ‘ESTRADA REAL’ - ORIGEM LÍCITA DOS BENS – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C.C. ART. 4º, § 2º, DA LEI Nº 9.613/98 – APLICAÇÃO – IMPROVIMENTO DO RECURSO.
    1. Pretende o apelante a reforma da r. sentença que indeferiu o pedido de desbloqueio de contas bancárias e restituição de valores sequestrados, com fundamento no art. 4º, parágrafo 2º, da Lei nº 9.613/1998 e art. 120 do Código de Processo Penal.
    2. O bloqueio das contas teve por fundamento a existência de indícios suficientes de que as empresas geridas pelo sócio investigado foram constituídas com o fim único de movimentar valores de terceiros para promover a dissimulação e ocultação de bens ou para promover a remessa ilegal para fins de pagamentos de fornecedores estrangeiros.
    3. Havendo dúvida sobre a proveniência lícita dos valores, o pedido de devolução não comportaria provimento.
    4. A restituição de coisa apreendida somente pode ocorrer quando não mais interessar ao processo penal e na certeza acerca da licitude e da propriedade do bem. Assim, nos termos do art. 118 do CPP, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”
    5. O inquérito policial desencadeado pela apreensão do numerário é procedimento instaurado para apurar crimes de quadrilha, descaminho, corrupção e lavagem de dinheiro, desvendados com a operação policial denominada “Estrada Real”. Sobretudo por essa razão, tenho sim, por temerária a sua devolução, de modo que, eventualmente, poderia se objeto de perda de perdimento em favor da União, em decorrência de prática de crime.
    6. Enquanto pairar incerteza sobre a origem dos bens, justifica-se a sua retenção, nos moldes do disposto no art. 120 do Código de Processo Penal, c.c. Art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.613/98.
    7. Improvimento do recurso.
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 19, p. 41-42).
    No recurso extraordinário (eDOC 19, p. 86-89/ eDOC 20, p. 1-19), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLV, XLVI e LIV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a restituição dos bens apreendidos e liberação da conta-corrente da recorrente, uma vez que inexistem nos autos indícios de procedência ilícita do patrimônio em questão.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por considerarem-se reflexas as ofensas ao Texto Constitucional indicadas (eDOC 21, p. 13-15).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Observo que as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente